Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-89.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A NOVE HORAS. PROBLEMA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM (R$3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 a título de indenização pelos danos morais decorrentes do atraso do voo contratado, com perda de conexão, e realocação em voo de outra companhia, com outra conexão, gerando atraso de mais de nove horas.
2. Em suas razões, a empresa pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o trecho adquirido pelo recorrido foi afetado por problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária na etapa anterior, com restrição de pousos e decolagens, o que caracteriza caso fortuito. Sustenta que prestou toda a assistência ao passageiro e que não há dano moral a ser indenizado porquanto este não é presumido. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado, observando-se a extensão do dano. Foram apresentadas contrarrazões, id. 71659434.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelos danos morais suportados em decorrência do atraso do voo no primeiro trecho ocasionando a perda do voo de conexão, gerando de atraso de mais de dez horas na chegada ao destino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
6. Cuida-se de relação de consumo entre consumidor e fornecedor de serviços financeiros, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, o autor contratou voo da recorrente de Brasília para João Pessoa, com conexão em Salvador, saindo as 12h10 do dia 04/11/2024 e chegando às 16h15 ao destino, em viagem a trabalho, onde iria ministrar curso. Ocorre que houve atraso do primeiro voo, gerando a perda do voo de conexão, motivo pelo qual foi realocado em voo da empresa Azul que sairia de Salvador as 19h30 com destino a Campinas e o voo para João Pessoa partiu apenas as 22h25, chegando aquela cidade à 1h35 do dia seguinte, gerando um atraso de mais de nove horas.
8. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
9. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, tal fato deve ser cabalmente comprovado, a fim de configurar a excludente prevista no citado dispositivo. No caso, a empresa se limitou a inserir captura de tela com as informações sobre o voo, indicando como código do atraso a sigla PZ, que em nada contribui para corroborar a informação prestada, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material foi prestada, uma vez que foi disponibilizada reacomodação em outro voo.
10. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
11. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
12. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 9 horas. Desse modo, o atraso excessivo na chegada ao seu destino configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
13. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
14. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
II. DISPOSITIVO
15. Recurso NÃO PROVIDO.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, CPC, art. 1039.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.